Tribunal: CARF
Processo: 18186.001231/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.001231/2010-55
ACÓRDÃO
2202-010.988 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIANA MORENO CABRAL DE MENEZES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AJUDA DE CUSTO. MUDANÇA DE LOCAL DE
TRABALHO. ISENÇÃO.
CRITÉRIOS DETERMINANTES. VALOR PAGO DE MODO LINEAR (“FIXO”).
O valor pago ao empregado ou ao servidor público, prefixado e
desvinculado das despesas efetivamente incorridas para custeio (e.g.,
calculados à razão da remuneração ou do subsídio), não tem caráter
indenizatório, e, portanto, não são isentos à incidência do IRPF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.988 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.001231/2010-55
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida a notificação de lançamento
de fls. 10/13, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas ano-calendário
de 2007, em que foi constatada omissão de rendimentos do trabalho, conforme
descrição dos fatos e enquadramento legal à fl. 11.
Cientificada do lançamento por via postal em 24/02/2010 (fl. 18), a interessado
apresentou a impugnação de fls. 2/7 em 17/03/2010, a que anexa os documentos
de fls. 8/17, aduzindo as razões sintetizadas a seguir:
O rendimento de R$ 33.829,20 dado como omitido refere-se a ajuda de custo,
pois foi recebido da fonte pagadora IBM BRASIL - Industria Maquinas e Serviços
Limitada, CNPJ n. 33.372.251/0001-56, para reembolsar os gastos ocasionados
pela transferência definitiva do local da prestação do contrato de trabalho da
cidade de Rio de Janeiro/RJ para São Paulo/SP em 02/01/2007, conforme
demonstra a Carta de Transferência Nacional em anexo.
O valor percebido como ajuda de custo não representou um acréscimo
patrimonial, haja vista o caráter compensatório pelas despesas inerentes a
mudança do endereço para desempenho de sua profissão, e foi relacionado na
Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física da impugnante como
rendimento isento e não tributável, utilizando como fonte de auxílio o site da
Receita Federal, sendo contudo declarado como tributável pela empresa
pagadora, a contrário senso do que prevê a legislação pátria.
Destarte, o procedimento administrativo instaurado que se resolveu no
lançamento de ofício do imposto supostamente devido sobre o valor supracitado
não observou as normas legais pertinentes à matéria quando enquadrou a ajuda
de custo percebida pela impugnante em rendimento tributável, quando na
verdade houve erro na declaração da empresa pagadora ao considerar tal valor
rendimento passível de tributação.
O enquadramento legal não possui coerência, pois em momento algum apreciou a
isenção supracitada, mesmo em posse dos documentos dos contribuintes,
enquadrando a impugnante nos mesmos diplomas legais que, permissa vênia,
prevêem a isenção tributária sobre o valor correspondente a ajuda de custo. Cita
a Lei 7.713/88, art. 6o, inciso XX, e o Decreto 3.000/99, art. 39, inciso I.
Não há motivação legal que consubstancie o direito da administração tributária
federal em proceder o lançamento de ofício de tributo que possui isenção legal,
devendo tal lançamento ser anulado, e por conseguinte, ser restituído à
impugnante o valor compensado de ofício, sob pena de enriquecimento sem
causa do ente federal.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.988 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.001231/2010-55
3
Destarte, entende ter demonstrado, com a apresentação da documentação
anexa, que o valor recebido como ajuda de custo pelo empregador não constituiu
rendimento tributário de qualquer espécie, uma vez que foi utilizado em caráter
compensatório pelo dispêndio financeiro relativo à remoção da impugnante para
outro Estado.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AJUDA DE CUSTO. ISENÇÃO.
Evidenciado, pela documentação acostada aos autos, que os rendimentos
considerados omitidos não têm natureza de ajuda de custo destinada a atender às
despesas com transporte, frete e locomoção do beneficiado e seus familiares em
caso de remoção de um município para outro, não se aplica a isenção que requer
a impugnante.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 12/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que inexiste inexistência de omissão, em razão dos
rendimentos serem isentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos do Decreto no 70.235,
de 06/03/1972, e alterações posteriores. Assim, dela se toma conhecimento.
Trata o presente processo de omissão de rendimentos do trabalho.
A impugnante alega que a diferença de R$ 33.829,20 lançada foi recebida da fonte
pagadora IBM Brasil - Industria Maquinas e Serviços Limitada, CNPJ no
33.372.251/0001-56, a título de ajuda de custo, para reembolsar os gastos
ocasionados pela transferência definitiva do local da prestação do contrato de
trabalho da cidade de Rio de Janeiro/RJ para São Paulo/SP.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.988 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.001231/2010-55
4
Aduz que o valor percebido não representa acréscimo patrimonial e que constitui
rendimento isento, conforme disposto no art. 6o, XX, da Lei no 7.713/88 e art. 39,
I, do Decreto no 3.000/99, entendendo que foi informado como rendimento
tributável pela fonte pagadora por erro.
Anexa, a título de comprovação, cópias de Carta de Transferência Nacional à fl. 8
e de declaração da fonte pagadora à fl. 9.
A respeito da ajuda de custo, dispõe o art. 39, inciso I, do Decreto no 3.000/1999
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999), cuja matriz legal é o art. 6o,
inciso XX, da Lei no 7.713/88, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
I - a ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e
locomoção do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município
para outro, sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte (Lei no 7.713, de
1988, art. 6o, inciso XX).
Para dirimir dúvidas suscitadas quanto à interpretação do art. 6o, XX, da Lei no
7.713/88, foi exarado o Parecer Normativo Cosit no 001, de 17 de março de 1994
(publicado no DOU de 23.03.1994), que se transcreve a seguir:
“Dúvidas têm sido suscitadas quanto à interpretação do art. 6o, inciso XX, da Lei
no7.713, de 22.12.89, que dispõe in verbis :
"Art. 6oFicam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
........................................................
XX - ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e
locomoção do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município
para outro, sujeita à comprovação pelo contribuinte."
2. Necessária, inicialmente, a caracterização da natureza do rendimento pago a
esse título, posto que a definição legal do fato gerador deve ser interpretada
abstraindo-se da denominação dos fatos ocorridos ou dos atos praticados.
3. Ajuda de custo a que se refere o dispositivo legal em questão, é a que se reveste
de caráter indenizatório, destinando-se a ressarcir os gastos do empregado com
transporte, frete e locomoção, em virtude de sua remoção para localidade diversa
daquela em que residia.
4. A ajuda de custo tem, neste preceito da legislação tributária, o mesmo
significado que deflui da legislação referente às relações de trabalho, tanto no
âmbito da Consolidação das Leis do Trabalho como do Regime Jurídico dos
Servidores Públicos, cujas características são:
- de indenização e não de complementação salarial;
- a mudança de domicílio do empregado, em virtude de sua remoção de um
município para outro.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.988 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.001231/2010-55
5
5. Sem esses requisitos, que lhe devem ser peculiares, as importâncias pagas sob
essa rubrica serão consideradas salários e receberão o tratamento tributário
dispensado para o caso.
6. Sobre o assunto, o Parecer Normativo CST no 36/78 (DOU de 03.05.78). emitido
à luz da legislação vigente à época, em cujo bojo encontra-se a definição de ajuda
de custo, firmou o entendimento que a ajuda de custo isenta é aquela destinada a
indenizar despesas de transporte e instalação do contribuinte e sua família, em
caráter permanente, em localidade diferente daquela em que residia, por
transferência de seu centro de atividades.
7. Ressalte-se que, de acordo com os arts. 176 e 111, II, da Lei no 5.172/66 -
Código Tributário Nacional - a isenção é sempre decorrente de lei, a qual deve ser
interpretada literalmente.
8. Dessa forma, vantagens outras pagas pelo empregador ao empregado sob essa
denominação, de maneira continuada ou sem que ocorra a mudança de localidade
de residência do empregado, em caráter permanente, para município diferente
daquele em que residia, não estão abrangidas pela isenção de que trata o inciso
XX do art. 6o da Lei no 7.713/88, devendo integrar os rendimentos sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte e na declaração.
9. Nos termos do dispositivo legal em comento, a remoção está sujeita à
comprovação posterior pela pessoa física beneficiária dos rendimentos, quando
solicitada pelo fisco federal.”
O Manual de Perguntas e Respostas de 2008 traz, sobre a matéria, o seguinte
entendimento:
AJUDA DE CUSTO
270 — O que compreende o conceito de "ajuda de custo", para fins de isenção do
imposto sobre a renda?
Conceituam-se ajuda de custo, para fins do disposto no art. 6 o , inciso XX, da Lei n
7.713, de 22 de dezembro de 1988, os valores pagos em caráter indenizatório,
destinados a ressarcir os gastos com transporte, frete e locomoção do beneficiado
e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro ou para o
exterior.
A efetiva remoção está sujeita à comprovação posterior pelo beneficiário, a
qualquer momento, por meio de documentos emitidos pelo empregador.
(Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 6o, inciso XX; Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR), art. 39,
inciso I; Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 5o, inciso
III; Parecer Normativo Cosit no 1, de 17 de março de 1994)
No caso concreto, na Carta de Transferência Nacional cuja cópia a impugnante
apresenta à fl. 8, consta o seguinte:
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.988 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.001231/2010-55
6
“As despesas de transporte e traslado incorridas em decorrência desta
Transferência lhe serão reembolsadas e, adicionalmente, você receberá uma
quantia de R$ 33.829,20 como ajuda de custo na forma da legislação em vigor, de
acordo com as normas do regulamento interno da IBM Brasil sobre Transferência
Nacional Definitiva.”
Consta ainda, da cópia de declaração da fonte pagadora apresentada pela
requerente à fl. 9, o seguinte:
“Cabe salientar que tal valor foi incluído no Informe de Rendimentos de 2007
como Rendimento Tributável, perfazendo um total de R$ 100.520,73 (Cem Mil,
Quinhentos e Vinte reais e Setenta e Três Centavos ), sobre o qual foi recolhido o
respectivo IRRF, corroborado pela Solução de Consulta SRRF/7a RF/DISIT No 134,
de 29 de abril de 2005, apresentada pela IBM Brasil à Receita Federal.”
Desta forma, verifica-se que as despesas de transporte e translado da funcionária
em decorrência da transferência de um município para outro seriam
reembolsadas pela empresa e, adicionalmente a este reembolso, ela recebeu a
quantia de R$ 33.829,20, de acordo com o regulamento interno da IBM Brasil.
Assim, a importância de R$ 33.829,20 não se destinou a atender às despesas com
transporte, frete e locomoção do beneficiado e seus familiares, uma vez que estas
seriam reembolsadas, mas constituiu valor adicional pago em razão da
transferência, conforme as normas internas da empregadora. Os rendimentos de
R$ 33.829,20, portanto, não constituem a “ajuda de custo destinada a atender às
despesas com transporte, frete e locomoção do beneficiado e seus familiares, em
caso de remoção de um município para outro” prevista no art. 6o, inciso XX, da Lei
no 7.713/88. Ainda que recebam a denominação “ajuda de custo”, os
rendimentos em questão não se subsumem à hipótese legal; logo, não são isentos
de imposto de renda, uma vez que, conforme o art. 3o, § 4o, da Lei no 7.713/88, a
tributação independe da denominação dos rendimentos.
Cumpre destacar que, por força do art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN),
interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de
isenção, não cabendo interpretações extensivas a situações que não sejam aquela
exata e estritamente descrita na lei.
Observe-se que o procedimento da fonte pagadora ao informar tais rendimentos
como tributáveis foi correto, estando amparado, inclusive, por Solução de
Consulta da Secretaria da Receita Federal, conforme documento à fl. 9.
Conclui-se, assim, que não há reparos a fazer ao lançamento.
Diante do exposto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo integralmente o resultado apurado no lançamento.
Como se observa, o órgão julgado de origem considerou que o pagamento de
valores prefixados, por ocasião da transferência do empregado para outro município, não teria
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.988 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.001231/2010-55
7
caráter indenizatório, e, portanto, não poderiam ser juridicamente classificados como ajuda de
custo.
De fato, tanto entidades privadas, como públicas, tendem a estabelecer valores
fixos para a indenização de despesas com a mudança de empregados ou de servidores, atrelados à
quantia de uma remuneração mensal. Presume-se que tais valores serão absorvidos pelo custeio
da mudança, que envolve despesas com, e.g., transporte e fixação em um novo território.
Por exemplo, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a ajuda de custo é
precificada à quantia de um a três vezes o valor do subsídio ou da remuneração (este último é o
caso dos assessores de ministro), nos termos do art. 8o da Resolução 940/2019. Faz-se necessária
a comprovação do deslocamento, mas não se exigia (e penso, ainda não se exige) a demonstração
de que todo o valor fora absorvido pelas despesas de mudança.
A meu sentir, a exaustão total dos valores é desnecessária para reconhecimento da
isenção.
Não obstante, a orientação predominante deste Colegiado é em sentido diverso, ao
ter por critério determinante a demonstração analítica de que os valores foram absorvidos pelo
custeio, como se vê nos seguintes precedentes:
Numero do processo: 10166.721866/2013-41
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 12 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Tue Oct 10 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2006, 2007, 2008, 2009 INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. Inadmissível,
em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos
fundamentos que não foram objeto da defesa - e que, por óbvio, sequer foram
discutidos na origem. SANÇÃO APLICADA. AFRONTA AO NÃO CONFISCO. SÚMULA
CARF No 2. As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional
do não confisco esbarra no verbete sumular de no 2 do CARF, que reafirma a
competência exclusiva do Poder Judiciário para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária. AJUDA DE CUSTO. ATIVIDADE
PARLAMENTAR. MERO RÓTULO. VERDADEIRA REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO
IMPOSTO DE RENDA. Ausente correlação com despesas necessárias ao exercício
da atividade parlamentar, caracterizada a natureza salarial, com a consequente
incidência do imposto de renda, a despeito de ter sido a verba rotulada “ajuda de
custo.”
Numero da decisão: 2202-010.284
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.988 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.001231/2010-55
8
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso,
exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, em
negar-lhe provimento. (documento assinado digitalmente) Sonia de Queiroz
Accioly - Presidente (documento assinado digitalmente) Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira - Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison
Pimenta Sousa, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
(Relatora), Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto (Suplente Convocado), Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Nome do relator: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Numero do processo: 15956.720145/2019-27
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Oct 04 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon Nov 13 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2014 a 01/06/2017 LANÇAMENTO FISCAL. MATRIZ E FILIAL.
AUTONOMIA. RELATÓRIO FISCAL IDENTIFICOU OCORRÊNCIA FATO GERADOR NA
FILIAL. INEXISTÊNCIA NULIDADE. Nos termos da legislação tributária, cada
estabelecimento é tido como estanque quanto às obrigações tributárias geradas e
consectários delas advindas, já que o próprio Código Tributário Nacional (CTN)
abarca o princípio de autonomia do estabelecimento. Havendo tanto no Relatório
Fiscal, como no Auto de Infração, a identificação da ocorrência do fato gerador na
filial, não há necessidade de anulação do lançamento, mesmo que a notificação
da filial seja realizada por meio do representante da sociedade empresarial
(empresa) designado na sua matriz. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. Se o Relatório Fiscal e as demais peças dos autos demonstram de
forma clara e precisa a origem do lançamento, não há que se falar em nulidade
oriunda de uma suposta imprecisão do lançamento fiscal na apuração da base de
cálculo. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
APLICAÇÃO DO INCISO I DO ART. 173 DO CTN. No caso de lançamento por
homologação, restando caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
deixa de ser aplicado o § 4° do art. 150, para a aplicação da regra geral contida no
inciso I do art. 173, ambos do CTN. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS
INTEGRANTES. Entende-se por salário-de-contribuição a remuneração auferida
pelos segurados, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma. Somente as exclusões arroladas exaustivamente no parágrafo 9° do artigo
28 da Lei 8.212/1991 não integram o salário de contribuição. RECLASSIFICAÇÃO
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.988 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.001231/2010-55
9
DA RELAÇÃO JURÍDICA. PAGAMENTOS REALIZADOS FORMALMENTE POR MEIO
DE VERBA SUPOSTAMENTE INDENIZATÓRIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. O
valor de Diárias consignado no contracheque (folha de pagamento) sem
qualquer elemento probatório da realização da despesa, com ausência de
caráter transitório e recebido mensalmente por mera liberalidade do
empregador integra a remuneração para fins tributável. E o valor da ajuda de
custo decorrente dessas diárias também integra o salário de contribuição.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. PAGAMENTOS DE RENDIMENTOS POR MEIO DE
VERBA. CASO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. No caso concreto, a prática
infratora e a estratégia de defesa, por si só, não são suficientes para comprovar a
existência de fraude, simulação e dolo. É preciso que a autoridade fiscal descreva
o comportamento doloso, a fraude/simulação em todas as suas vertentes e
demonstre a sua utilização para a prática infratora. Assim restaria justificada a
qualificadora da multa JUROS DE MORA (TAXA SELIC) SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
LEGALIDADE. É legítima a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício,
sendo que tais juros devem ser calculados pela variação da Taxa SELIC. Após a
data de vencimento do crédito tributário lançado, a aplicação de juros de mora
sobre multa de ofício é aplicável na medida que faz parte do crédito apurado.
Inteligência
do
enunciado
da
Súmula
CARF
108.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.ADMINISTRADOR.
PRESIDENTE
EXECUTIVO..
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. No caso concreto, a reiteração da prática infratora
e as estratégias de defesa, por si só, não se mostram suficientes para comprovar a
fraude e a simulação dolosas praticadas, ou mesmo o intento à sonegação,
suficientes para imputar a responsabilidade solitária ao administrador. DO
LANÇAMENTO DECORRENTE. CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS/TERCEIROS.
ARRECADAÇÃO
INCIDENTE
SOBRE
O
TOTAL
DA
REMUNERAÇÃO. Não há limite da base de cálculo para efeito da apuração das
Contribuições de Terceiros ("Sistema S"), devendo o seu cálculo incidir sobre o
total da remuneração paga ou creditada a cada segurado empregado.
Numero da decisão: 2202-010.386
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso,
exceto quanto ao pedido de dedução de IRPF e de contribuições previdenciárias
retidas na fonte, e na parte conhecida, por voto de qualidade, na vigência da Lei
14.689 de 20/09/2023, em dar provimento parcial ao recurso para afastar a
qualificação da multa, reduzindo-a a 75%, e para afastar a responsabilização
solidária, vencidos os Conselheiros Gleison Pimenta Sousa (relator) e Leonam
Rocha de Medeiros que negavam provimento aos recursos, e a Conselheira
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira que dava provimento parcial em menor
extensão ao recurso do responsável solidário. Designada para redigir o voto
vencedor a Conselheira Sonia de Queiroz Accioly. (documento assinado
digitalmente) Sonia de Queiroz Accioly - Presidente (documento assinado
digitalmente) Gleison Pimenta Sousa - Relator (documento assinado digitalmente)
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.988 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.001231/2010-55
10
Sonia de Queiroz Accioly - Redatora designada Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: s Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de Medeiros,
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Nome do relator: GLEISON PIMENTA SOUSA
Como não houve comprovação de despesas a absorver o valor pago de modo linear,
ele não pode ser considerado indenizatório.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 66
DF CARF MF
Original